Tribunal: TJPA
Processo: 0015598-96.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015598-96.2017.8.14.0045

APELANTE: THIAGO PINA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO FORMAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO IRREGULAR NA FASE POLICIAL – IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – PROVA JUDICIAL ROBUSTA – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES – LESÕES COMPATÍVEIS COM QUEDA DE MOTO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018), em concurso formal (art. 70 do CP), praticados mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e concurso de agentes, culminando na queda da motocicleta utilizada na fuga e lesões no réu.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Suficiência do conjunto probatório; validade do reconhecimento realizado na fase policial; aplicabilidade do art. 226 do CPP; alegação de dúvida sobre a autoria; pleito absolutório com base no art. 386, V e VII, do CPP.

RAZÕES DE DECIDIR
Conjunto probatório firme, coeso e convergente, composto por declarações detalhadas de três vítimas, corroboradas por policiais civis que atenderam a ocorrência. Lesões corporais compatíveis com queda de motocicleta confirmam o modus operandi relatado. O reconhecimento policial, embora irregular, não é fundamento exclusivo da condenação, ante a prova judicial independente e harmônica. Versão do réu é isolada, não comprovada e incompatível com os elementos materiais dos autos. Preservada a incidência das majorantes e do concurso formal, bem como a retroatividade da norma penal mais benéfica.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a condenação.

TESE
A irregularidade do reconhecimento na fase policial não conduz à absolvição quando o conjunto probatório produzido em juízo revela-se sólido, coerente e apto a demonstrar a autoria delitiva com segurança.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 5º, LIV, LVII e XL da Constituição Federal; art. 157, §2º, I e II, e art. 70 do Código Penal; art. 226 e art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
STJ – HC 782.267/RJ; STJ – AgRg no AREsp 2.885.177/AL; TJPA – precedentes quanto à relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
THIAGO PINA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018, por três vezes, em concurso formal, fixando-lhe a pena de
07 anos e 02 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
18 dias-multa
, conforme se extrai da sentença de ID 28010525.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 14/12/2017, por volta das 21h30min, quando o apelante, em comunhão com comparsa não identificado, abordou e subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, aparelhos celulares pertencentes às vítimas que se encontravam em frente ao estabelecimento “Ferronorte”. Durante a fuga, em razão da perseguição das vítimas e da pista escorregadia, a dupla caiu da motocicleta, sendo o apelante lesionado e encaminhado ao hospital, enquanto o comparsa se evadiu do local com parte da res furtiva.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória. Irresignada, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese,
insuficiência probatória
, alegando ausência de reconhecimento formal e fragilidade dos depoimentos das vítimas e testemunhas, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, conforme razões recursais de ID 28010534.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pela remessa dos autos ao Tribunal e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se a condenação, conforme documento de ID 28010536.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça. A d. Procuradoria, em parecer acostado (ID 30272581), opinou igualmente
pelo conhecimento e improvimento da apelação
, reafirmando a suficiência do conjunto probatório e a idoneidade dos depoimentos colhidos em juízo, à luz da narrativa das vítimas, da coerência dos relatos dos policiais civis e da inconsistência da versão apresentada pelo réu.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes de autoria, alegando que o reconhecimento realizado na fase policial não atendeu às formalidades do art. 226 do CPP e que os depoimentos das vítimas e testemunhas conteriam contradições que impediriam a formação de um juízo condenatório seguro. Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da exigência de certeza para superação do estado de dúvida razoável. Passo ao exame.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal circunscreve-se à suficiência do conjunto probatório para manter o decreto condenatório. A sentença, após ampla análise do acervo colhido em juízo, assentou que as declarações das três vítimas — Edmar Inácio Borges, Ismael da Silva Moura e Cláudio Simeão de Moura — são firmes, coerentes entre si e compatíveis com a dinâmica do crime descrita na denúncia, especialmente no tocante à participação do apelante como condutor da motocicleta e executor direto da grave ameaça, inclusive tomando a arma de seu comparsa e prosseguindo na subtração com maior controle emocional, detalhe que revela conhecimento específico da ação criminosa e que foi reiteradamente mencionado nas audiências judiciais. Tal narrativa encontra suporte nas declarações dos policiais civis que atenderam a ocorrência, os quais relataram que as vítimas forneceram imediatamente informações consistentes acerca do delito, incluindo a perseguição que resultou na queda da motocicleta e no ferimento do apelante, circunstâncias posteriormente confirmadas por laudo pericial que apontou lesões compatíveis com queda de moto, afastando a versão alternativa de atropelamento em via pública apresentada pelo réu em interrogatório.

É certo que o reconhecimento realizado na delegacia, não submetido às formalidades estritas do art. 226 do CPP, por si só, não possui aptidão para embasar condenação. Tal entendimento, além de corresponder às garantias históricas de preservação da confiabilidade da prova testemunhal e da segurança do acusado, também encontra respaldo na evolução jurisprudencial contemporânea, que passou a exigir rigor probatório quanto ao procedimento de reconhecimento e sua ulterior confirmação judicial. Contudo, o caso dos autos não se encontra na categoria de condenações lastreadas exclusivamente nessa prova. Ao contrário, o reconhecimento irregular é apenas um dado periférico, e o acervo judicial contém elementos independentes, colhidos sob contraditório, capazes de sustentar a autoria delitiva.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, notadamente quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. Estas não apenas descreveram com precisão a dinâmica dos fatos, como também distinguiram claramente o comportamento do apelante e seu comparsa, destacando, inclusive, que este último — o garupa, armado — apresentava nervosismo, enquanto o recorrente demonstrava maior controle ao reassumir a arma e exigir calmamente os pertences das vítimas, descrição que revela observação direta e circunstanciada dos agentes.

Além disso, não se identificam contradições capazes de comprometer a credibilidade dos relatos. As variações existentes dizem respeito a aspectos periféricos, naturais em contextos de estresse, e não atingem o núcleo da ação criminosa, que permanece uniforme em todas as declarações: dois indivíduos chegam em motocicleta, anunciam o assalto mediante arma de fogo, subtraem celulares e valores das vítimas, fogem, são perseguidos e caem, ficando o apelante lesionado enquanto o comparsa escapa. As testemunhas policiais, por sua vez, corroboram os relatos das vítimas quanto à perseguição, à queda do veículo e ao encaminhamento do apelante ao hospital com lesões compatíveis. A prova técnica, como visto, fortalece essa cadeia lógica, e nenhum elemento investigativo emergiu a partir da versão apresentada pelo réu que pudesse romper a coerência do acervo acusatório.

Nesse contexto, a afirmação de inexistência de prova de autoria não encontra respaldo no conjunto dos autos. A narrativa apresentada pelo apelante — segundo a qual teria sido atropelado enquanto retornava da casa da namorada — não foi corroborada por qualquer testemunha, tampouco foi acompanhado de documentação ou elementos mínimos que lhe conferissem verossimilhança. Trata-se de versão isolada, desconectada do restante das provas e contraditada por evidências materiais.

A tese defensiva de insuficiência probatória, portanto, não prospera. O acervo colhido em juízo é harmônico e convergente, formado por relatos diretos das vítimas, testemunhos policiais e elementos objetivos de corroboração. Cumpre registrar que, à luz das garantias constitucionais que regem o processo penal, a condenação só se legitima quando os elementos de prova, analisados de forma integrada, conduzem à certeza moral da autoria; exatamente o que se verifica nesta hipótese. Não há dúvida razoável a beneficiar o recorrente, razão pela qual não se cogita de aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Diante do exposto, mantenho a condenação por seus próprios fundamentos e afasto o pedido absolutório.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
apelação interposto por Thiago Pina Silva, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/02/2026